Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717753-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0049671-03.2012.8.07.0001, manejada por APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em desfavor de RAULINO LISBOA DA SILVA E OUTRA, entre outros temas, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel descrito nos autos, o qual é objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o feito à ordem. 1 - Da intimação da penhora e da avaliação Deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado no ID 35041593 (ID 38291782), a qual foi cumprida por meio do ofício de ID 39077886, determinou-se que os executados fossem intimados pessoalmente da penhora, visto que não possuem advogado. Expedido o mandado de intimação para cumprimento no endereço em que os executados foram citados (ID 35041818 – Pág. 4) somente a executada Valdiumaura Herculano Sousa foi intimada (ID 49672015). O executado Raulino Lisboa da Silva não foi localizado no mencionado endereço, tendo a executada Valdiumaura, que se identificou como ex-esposa do primeiro executado, informado ao Oficial de Justiça que ele não reside mais no local e que não tem conhecimento sobre o seu endereço atual (ID 49672018). Realizada a avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID 56978169), expediu-se mandado de intimação do referido ato para cumprimento no endereço em que os executados foram citados, ocasião em que somente a executada Valdiumaura foi intimada (ID 62634618), pois o executado Raulino novamente não foi encontrado (ID 62634617). A exequente requereu a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos para a localização do endereço do segundo executado, nos termos da petição de ID 63338409. A realização da diligência requerida pela exequente é desnecessária, uma vez que presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, conforme o disposto no Parágrafo Único do art. 274 do Código de Processo Civil. Face o exposto, presumo válidas as intimações do executado Raulino Lisboa da Silva sobre a penhora e a avaliação. Certifique-se o decurso do prazo para o executado Raulino Lisboa da Silva se manifestar sobre a penhora, a contar da juntada do mandado de ID 49672018, e para se manifestar sobre a avaliação, a contar da juntada do mandado de ID 62634617. 2 – Da insurgência da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) em relação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel A credora fiduciária requereu a baixa da penhora (55006497), sob a alegação de que ‘a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel transferiria a dívida fiduciária ao então exequente sem que fossem efetuadas as consultas e apurações cadastrais de praxe, o que, futuramente, poderá ensejar maiores prejuízos’ àquela empresa. A irresignação da credora fiduciária carece de fundamento, pois a penhora deferida nestes autos recaiu especificamente sobre os direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel em questão, ou seja, sobre os direitos correspondentes às prestações adimplidas por eles, não afetando, portanto, a propriedade da credora fiduciária nem o seu direito de obter o adimplemento de seu crédito, além de, diversamente do que foi alegado, não ensejar a obrigação dela aceitar a assunção da exequente como devedora fiduciária em substituição aos executados. Face o exposto, indefiro o pedido de baixa da penhora. Intime-se.” Relata a Agravante que se “manifestou pela inviabilidade da penhora e, principalmente, pela impossibilidade de avaliação do imóvel penhorado, pleiteando por sua desconstituição” (Num. 16961328 - Pág. 5), o que foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Argumenta que a decisão agravada é “manifestadamente contraditória e absurda, visto que o MM. Juízo consignou a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos e determinou a AVALIAÇÃO E VENDA DO IMÓVEL EM SUA INTEGRALIDADE” (Num. 16961328 - Pág. 5). Argumenta que o imóvel, nessas condições, não pode ser alienado em hasta pública no Feito originário, uma vez que a propriedade resolúvel do bem foi transferida à Credora Fiduciária, ora Agravante, até a efetiva quitação do débito junto a ela contraído pelo Executado e sua esposa. Sustenta que a penhora, mesmo que recaia apenas sobre direitos aquisitivos do Devedor Fiduciante, depende de prévia anuência do Credor Fiduciário, o que não ocorreu no Feito de origem, do que decorre a necessidade de que tal penhora seja desconstituída. Afirma que o valor dos direitos aquisitivos não guarda vinculação com o valor do imóvel e que, assim, não há que se proceder à avaliação do bem. Defende a impossibilidade de alienação dos direitos aquisitivos penhorados em razão da impossibilidade de substituição da posição contratual do Executado/Mutuário sem anuência da Credora Fiduciária, ora Agravante. Salienta a Agravante que “não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária” (Num. 16961328 - Pág. 13). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação” (Num. 16961328 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 16961329). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0049671-03.2012.8.07.0001, manejada por APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em desfavor de RAULINO LISBOA DA SILVA E OUTRA, entre outros temas, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel descrito nos autos, o qual é objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que o bem imóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser expropriado no bojo do Feito originário. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o caput do art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que a “alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Na sequência, segundo o art. 23 da mesma Lei n.o 9.514/1997, “Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”. Conforme a cópia da matrícula do imóvel em questão acostada ao ID Num. 35041593 - Pág. 4, do Feito originário, foi devidamente averbada em outubro de 2008 a alienação fiduciária em garantia do bem, tendo como devedores fiduciantes o Executado RAULINO LISBOA DA SILVA e sua esposa VALDIUMAURA HERCULANO SOUSA e como credora fiduciária a ora Agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão do débito ali descrito com previsão para pagamento em 300 (trezentas) parcelas. Desse modo, não há discussão acerca da configuração da propriedade fiduciária e da qualidade de Credora Fiduciária da ora Agravante. De igual sorte, não há divergência acerca do fato de que a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos pertencentes aos Executados, nos termos da decisão de ID Num. 38291782 - Pág. 1 do Feito originário que assim dispôs: “Defiro o pedido de ID 35041593. Penhorem-se os direitos aquisitivos referente ao imóvel indicado. Intime-se o credor fiduciário”. Tal penhora, assim, recaiu sobre os direitos aquisitivos e não sobre o imóvel em si, tendo a ora Agravante se conformado com tal decisão, proferida em 28/06/2019, já que não interpôs recurso a tempo e modo. Defende a Agravante a impossibilidade de o imóvel ser alienado judicialmente em razão da penhora sobre direitos aquisitivos, o que entende ser o desiderato da MM Juíza a quo, já que realizada a avaliação do imóvel em questão (Num. 53294674 e 56978170 do Feito originário). A impossibilidade de leilão do bem em situações que tais, ainda que não seja de forma dominante, encontra eco na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1231908, 07248184220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.” (Acórdão 1244152, 07230403720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de realização de atos processuais que venham posteriormente a ser anulados, em prejuízo, até mesmo, de terceiros de boa-fé. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de determinar que o imóvel em questão (Matrícula 237.399) não seja enviado a leilão judicial até o julgamento do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador